Tribunal: TJBA
Processo: 0000773-73.2013.8.05.0196
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0000773-73.2013.8.05.0196

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JIHAD MOHAMAD SALEH ABUL HOSN

Advogado(s)
:
RICARDO MIQUEIAS DE OLIVEIRA CARNEIRO, LAURISTON RIBEIRO PINTO DA SILVA

APELADO: SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS REBOUCAS DE SOUZA, NEWTON MARTINS O DWYER, EDILBERTO DE CASTRO DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561, CPC. OCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. POSSE INDIRETA. TRANSFERÊNCIA JURÍDICA DA POSSE.
JUS POSSIDENDI.
POSSE VINCULADA A TÍTULO ANTERIOR.

ESBULHO COMPROVADO. POSSE INJUSTA EXERCIDA PELOS APELADOS DESDE ANO 2010. EXTENSA PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. COMPROVAÇÃO DA PERDA DA POSSE PELO APELANTE. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
IN TOTUM.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000773-73.2013.8.05.0196
, de Pindobaçu, em que figuram, como Apelante,
JIHAD MOHAMAD SALEH ABUL HOSN
e, como Apelados,
SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTRO.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia, em de 2019.